Tribunal: TJDFT
Processo: 0741169-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDMLLA Gabinete da Desa. Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0741169-80.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: EDITH MENDES DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: MARTHA MENDES DA SILVA IMPETRADO: SECRETARIO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA, representada pela sua curadora, contra ato do SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. Informa que é pessoa idosa, portadora de Alzheimer avançado, pneumonia e com indicação de cirurgia por fecaloma. Alega que se encontra desde o dia 18/09/2025 na Ala Vermelha do Pronto Socorro do Hospital Regional de Taguatinga (HRT), acomodada na mesma maca utilizada pelo SAMU para seu transporte, sem condições adequadas para alteração de decúbito, o que tem agravado lesão preexistente por escara. Sustenta que a permanência prolongada na maca tem-lhe causado sofrimento físico e o agravamento de seu estado clínico, especialmente pela ausência de cuidados adequados, alimentação intravenosa e ambiente apropriado. Sustenta que houve indicação médica para internação em UTI nível 2, posteriormente alterada para regulação 4A, sem justificativa clara. Aduz que o laudo médico solicitado pela família não foi entregue, sendo fornecido apenas o prontuário médico, o qual foi deixado debaixo da maca da paciente. Defende que deve ser transferida para a Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) ou para enfermaria, uma vez que a acomodação atual é inadequada e cruel. Argumenta que a situação configura violação ao direito líquido e certo à saúde, previsto no art. 5o da Constituição Federal, e que a prova pré-constituída está demonstrada por meio dos documentos juntados. Ressalta que o ato omissivo da autoridade coatora compromete a dignidade da pessoa humana, estando a impetrante submetida a condições humilhantes e desumanas. Discorre sobre o direito que entende aplicável ao caso. Por fim, requer a concessão da ordem para determinar a imediata internação hospitalar da impetrante, seja em UTI ou enfermaria, ou, na ausência de vaga, em unidade particular conveniada, com ônus para o Sistema Único de Saúde. Postula, ainda, a concessão da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Defiro à impetrante os benefícios da justiça gratuita. Anote-se. Passo, doravante, a apreciar o pedido liminar. Cuida-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, que visa compelir o Secretário de Saúde do Distrito Federal a disponibilizar à impetrante um leito de UTI ou internação em enfermaria, uma vez que está há cinco dias em uma maca do SAMU, na ala vermelha do Hospital Regional de Taguatinga. O remédio constitucional escolhido pela impetrante é adotado para a defesa do direito líquido e certo contra ato praticado por autoridade pública não amparável por habeas corpus ou habeas data. O pedido liminar, possível no procedimento especial do mandado de segurança, exige, para a sua concessão, a demonstração, desde o início, do direito líquido e certo e dos elementos de prova suficientes e necessários a respeito da violação da esfera jurídica da impetrante. No caso em comento, vislumbra-se, ao menos nesta fase inicial, o direito líquido e certo afirmado. Vejamos. A Constituição Federal estabelece, em seu art. 196, que a saúde é direito de todos e um dever do Estado, que deve garantir a sua efetiva prestação, por meio de políticas públicas. Do mesmo modo, o artigo 207 da Lei Orgânica do Distrito Federal estabelece que compete ao Sistema Único de Saúde do Distrito Federal prestar à população assistência à saúde. Desse modo, é assegurado a todos os brasileiros o direito à saúde, e imposto ao Estado a obrigação de adotar todos os esforços necessários para o pleno exercício do referido direito. No caso em comento, a agravante afirma que não lhe foi disponibilizado o relatório médico, tendo sido fornecido apenas o prontuário da paciente, apesar de ter sido expressamente solicitado. Depreende-se do prontuário médico (relatório de evoluções) que a paciente se encontra internada desde 18/09/2025 na ala vermelha do Hospital. Observa-se, ainda, que consta do prontuário que a paciente aguarda vaga em UCP – Unidade de Cuidados Prolongados. Transcrevo, in verbis, trecho do prontuário médico, datado de 23/09/2025 (ID 76601738): “REAVALIAÇÃO SALA VERMELHA - CIRURGA GERAL Edith Mendes da Silva, 76 Anos SES: 4867195 DIH: 18/09/2025 DIAGNÓSTICOS E INTERVENÇÕES: - Abdome agudo semioclusivo por fecaloma - Taquisupraventricular revertida com amiodarona no dia 19/09/2025 - Pneumonia nosocomial - Sepse de foco pulmonar - Alzheimer avançado. EVOLUÇÃO: paciente em sala vermelha, aguardando vaga em UCP, estável mas potencialmente grave. Vigil, sem interação com examinador, sem sedoanalgesia. Continua respirando sob CN2L, sem sinais de desconforto respiratório, estável hemodinamicamente, PA 131x72, FC 110, afebril, em uso de tazocin. Diurese espontânea preservada. Dieta via GTT, sem episódios de vômitos, abdome levemente distendido. Realizo toque retal, retiro grande quantidade de fezes endurecidas do reto. Insiro sonda retal para irrigaçao. Rx de Abdome realizado em 22/09 com grande quantidade de fezes em reto”. (destaquei) Desse modo, no prontuário médico há expressa indicação para transferência da paciente a uma Unidade de Cuidados Prolongados (UCP), considerando a complexidade do quadro clínico, a necessidade de assistência especializada e a impossibilidade de continuidade do tratamento de forma segura na unidade de pronto atendimento. Nesse contexto, restou demonstrada a imprescindibilidade do tratamento postulado. Assim sendo, deve ser reconhecida a eficácia imediata dos direitos sociais fundamentais, especialmente em se tratando de situações graves e de alta vulnerabilidade, como no caso de pessoas idosas em estado clínico extremamente comprometido. Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça entende que é dever do Estado garantir a internação da paciente, conforme orientação médica e, na ausência de vaga, arcar com o pagamento em hospital particular. Vejamos: ADMINISTRATIVO. TRATAMENTO MÉDICO. INTERNAÇÃO HOSPITALAR POR ORIENTAÇÃO MÉDICA. DEVER DO ESTADO. "Não viola legislação federal a decisão judicial que impõe ao Estado o dever de garantir a internação em UTI conforme orientação médica e, inexistindo vaga na rede pública, arcar com os custos da internação em hospital privado". (AgRg no AREsp 36.394/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/2/2012, DJe 12/4/2012.) Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 807.820/PR, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 5/2/2016). No âmbito do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios há firme entendimento no sentido da obrigação do ente distrital de assegurar a internação hospitalar em unidade adequada ao tratamento do paciente, seja na rede pública, seja na rede privada conveniada, custeada pelo Sistema Único de Saúde – SUS, quando demonstrada a urgência médica e a indisponibilidade de leitos na rede pública: DIREITO CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO EM UTI. DIREITO PÚBLICO SUBJETIVO. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA, DA IGUALDADE E DA IMPESSOALIDADE. ORDEM CONCEDIDA. I. A saúde integra a seguridade social e é regida pelos princípios da universalidade da cobertura e do atendimento, constituindo direito fundamental que não pode ser postergado em face de contingências orçamentárias ou administrativas. II. Dada a latitude e gabarito constitucional do direito à saúde, por se apoiar diretamente na Lei Maior, a sua proteção incondicional não traduz qualquer tipo de vulneração à independência dos poderes ou aos primados da isonomia, da igualdade e da impessoalidade. III. Havendo prescrição médica para a internação em UTI pediátrica, exsurge direito público subjetivo oponível ao Estado, independentemente de questões orçamentárias ou da política estatal para o setor, sob pena de restar sonegado, em sua essência, o direito à saúde e o próprio direito à vida. IV. Segurança concedida. (Acórdão n.1077828, 20160020138410MSG, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA 2a CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/02/2018, Publicado no DJE: 01/03/2018. Pág.: 209-210) MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE. PRELIMINAR. SECRETÁRIO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. PACIENTE EM ESTADO GRAVÍSSIMO NECESSIDADE DE INTERNAÇÃO EM LEITO DE UTI. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO ADEQUADO. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. Mandado de segurança impetrado contra ato omissivo do Secretário de Saúde do Distrito Federal consistente em não disponibilizar ao paciente vaga em leito de Unidade de Terapia Intensiva em hospital da rede pública de saúde ou conveniado ao SUS. 2. Conforme o disposto no art. 196 da Constituição Federal, o Estado tem o dever de assegurar a todos, independentemente da condição econômica e social, o direito à saúde, mediante o fornecimento de tratamento adequado aos de que dele precisam. 3. Comprovada nos autos a imprescindibilidade do tratamento em leito de UTI para o Impetrante, idoso em estado gravíssimo de saúde, é dever do Estado assegurar-lhe a internação solicitada pelo médico assistente. 4. Segurança concedida. (Acórdão 1353361, 07095827920218070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 5/7/2021, publicado no DJE: 19/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim sendo, restou demonstrada, em sede de cognição sumária, a probabilidade do direito afirmado. Além disso, está presente o periculum in mora, uma vez que a paciente permanece há cinco dias na ala vermelha do hospital, aguardando vaga na UCP – Unidade de Cuidados Prolongados. Diante do exposto, DEFIRO A MEDIDA LIMINAR para determinar à autoridade coatora que providencie, no prazo de 24 horas, a transferência da impetrante da ala vermelha do Pronto-Socorro do Hospital Regional de Taguatinga (HRT) para a Unidade de Cuidados Prolongados (UCP), conforme prescrição médica, em unidade pública ou, na ausência de vaga, em unidade privada conveniada, com ônus para o Sistema Único de Saúde (SUS), garantindo-lhe assistência médica adequada e ininterrupta, até a completa estabilização do quadro clínico ou alta hospitalar. Notifique-se com urgência a autoridade para o cumprimento da presente decisão, bem assim para prestar informações na forma art. 7°, inc. I, da Lei n° 12.016/2009. Após, os autos deverão ser remetidos à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Cumpra-se com urgência. BRASÍLIA, DF, 24 de setembro de 2025 01:26:36. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA. em Plantão Judicial do 2a Grau de Jurisdição